Tribunal: TJPA
Processo: 0813206-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813206-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE QUEIROZ OLIVEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇAO PENAL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIARIO – FRAGILIDADE PROBATORIA – AUSENCIA DA DESCRIÇÃO DOS FATOS – IMPROCEDENCIA. 1. O Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado, obedeceu aos ditames legais, garantindo o contraditório e ampla defesa, sendo o apenado interrogado e sem advogado constituído foi assistido, naquele ato, por causídico do DEC em respeito a ampla defesa, o qual apresentou defesa oral e pugnou pela não aplicação de punição disciplinar ao apenado.

O procedimento ainda juntou a nota de culpa, a prisão decretada nos autos n. 0801143-74.2021.8.14.0006 e declarações do próprio acusado que confirma que foi preso pela prática de novo delito, declarando que aguarda alvará de soltura e em consulta ao PJE, verificou-se que o novo delito se encontra em processamento judicial, o que caracteriza a falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação.

Não há que se falar em irregularidade no procedimento, que dentro dos ditames legais, obedecendo o contraditório e ampla defesa, o relatório conclusivo reconheceu o cometimento de falta grave, sendo o Ministério Público favorável a homologação do referido procedimento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por PEDRO HENRIQUE QUEIROZ OLIVEIRA, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade, em Meio Fechado e Semiaberto da Capital que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do apenado ao regime semiaberto, alterando a data base para a data fato.

Pugna a defesa para que seja anulado o Procedimento Disciplinar Penitenciário uma vez que não consta a descrição acerca do fato em que o apenado estaria sendo acusado, requerendo, assim o provimento do presente agravo em execução.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Constata-se dos autos que o agravante foi condenado a cumprir a pena de 9 (nove) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º do CPB, iniciando o cumprimento de pena em 07.07.2014.

Em 06.04.2021 foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário para apurar conduta de tentativa de subversão a ordem e disciplina do regime fechado, em que o juízo, considerando que o apenado incidiu nos dispostos dos art. 50, V e 52,
caput
, ambos do CPB, descumprindo as condições do regime aberto com a prática de um novo delito, reconheceu a prática de falta grave, determinando a regressão do apenado ao regime semiaberto e como nova data base a data da nova prisão.

O Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado n. 051/2021, obedeceu aos ditames legais, garantindo o contraditório e ampla defesa, sendo o apenado interrogado, no qual informou não possuir advogado, razão pela qual foi assistido, naquele ato, por advogado do DEC em respeito a ampla defesa, inclusive o patrono nomeado, apresentou defesa oral e pugnou pela não aplicação de punição disciplinar ao apenado.

O procedimento juntou a nota de culpa, a prisão decretada nos autos n. 0801143-74.2021.8.14.0006 e declarações do próprio acusado que confirma que foi preso pela prática de novo delito, declarando que aguarda alvará de soltura e em consulta ao PJE, verificou-se que o novo delito se encontra em processamento judicial, o que caracteriza a falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação.

De tal modo, não se verifica qualquer irregularidade no procedimento, que dentro dos ditames legais, obedecendo o contraditório e ampla defesa, o relatório conclusivo reconheceu o cometimento de falta grave, sendo o Ministério Público favorável a homologação do referido procedimento.

Mister ressaltar que se tratar de delito cometido fora do cárcere, enquanto o agravante estava no regime aberto e em andamento para apuração dos fatos.

Assim sendo, não há que se falar em fragilidade do referido procedimento instaurado, o qual, como já referido, obedeceu aos ditames legais, ante a prática de novo delito pelo apenado em regime aberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja mantida a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 01/12/2022